Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011587-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – EM FACE DO MUNICÍPIO VÁRZEA GRANDE -

SERVENTIA OCUPADA POR INTERINO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – NÃO INCIDÊNCIA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – IMUNIDADE RECÍPROCA –
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. No caso das serventias ocupadas por interinos designados pelo Poder Judiciário, os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a função de forma provisória e a título precário.

2. À luz do disposto no

art. 150, VI, a, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

3. A cobrança do ISSQN, em sede de cognição sumária, contra os interinos deve ser suspensa, pois são meros prepostos do Poder Judiciário Estadual, a par da imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços seus.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade Tributária no 1006778-82.2020.811.0002, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a cobrança de ISSQN referente aos serviços prestados pela Serventia do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande.

Registra o Recorrente que o Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Declaratória de Inexigibilidade de ISSQN com repetição de indébito, sob a alegação de que a serventia extrajudicial em questão está sob a responsabilidade do tabelião interino, designado para responder pela serventia, em caráter provisório e temporário, até que o cargo seja provido por concurso público ou ato de substituição pelo juízo corregedor.

Sustenta ainda que o Ente estadual alega imunidade tributária recíproca.

Aponta a inexistência de depósito integral do débito para concessão da tutela de urgência, a qual se faz necessária, considerando a interposição anterior da Execução Fiscal.

Afirma a legitimidade passiva tributária do Substituto a título precário, acrescentando que
“a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados, não se aplicando o princípio aos serviços cartorários”.

Pugna, ao final, seja o recurso conhecido e “
PROVIDO, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão do douto juízo de piso, mantendo-se a tributação dos serviços prestados pelo 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, haja vista ser legitima a imputação tributária, a qual tem sido realizada pela municipalidade no pleno exercício de sua competência constitucional/legal.”
(
sic
Id 44497979)

Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado. (Id 45313471)

Contrarrazões apresentas pelo desprovimento do recurso. (Id 48243467)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 49482984)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade Tributária no 1006778-82.2020.811.0002, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a cobrança de ISSQN referente aos serviços prestados pela Serventia do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande.

Pois bem. Insta salientar que a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, de acordo com a norma processual, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado, na ação originária, possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Da análise dos autos, todavia, não constato qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque em que pese o meu entendimento lançado em feito semelhante a este, a jurisprudência vem se firmando na inexigibilidade do ISSQN dos Cartórios quando houver a designação de interinos. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. EXIGIBILIDADE DE ISSQN. MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E ESTADO DO ACRE. INTERINO. MERO PREPOSTO DO PODER PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando de unidades extrajudiciais vagas, dispõe o art. 39 da Lei Federal no 8935/94, que ao Poder Judiciário cabe designar o substituto mais antigo – interino – para responder pelo expediente, a fim de continuar a prestação do serviço até que ocorra posse do novo titular por concurso público. 2. O sujeito que exerce a atividade representa o parâmetro para a imunidade descrita no art. 150, VI, a da Constituição Federal e, considerando que o interino de cartório é mero preposto do Poder Judiciário – ou seja, embora não alterada a natureza do serviço prestado, a titularidade resta modificada – configurada a imunidade recíproca em vista do sujeito que exerce a atividade. 3. Apelo desprovido. (TJ-AC - AI: 10015427120198010000 AC 1001542-71.2019.8.01.0000, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 30/04/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – TITULAR INTERINO – ISSQN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida. 2 – Havendo de um lado a probabilidade do direito, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços. 3 - De outro lado presente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à recorrente, impõe-se a concessão da tutela. (TJ-MT - AI: 10090936020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/12/2019)

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1- De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 112/113 que por meio de serventuário interino, a cobrança de ISS revela-se inexequível, em razão da proteção oriunda da imunidade recíproca estabelecida no Art. 1150, VI da Constituição Federal; 2- Os exercícios fiscais que estiveram sobre a responsabilidade do antigo titular, Sr. Walter Costa. É sabido que os Cartórios Extrajudiciais não detêm personalidade jurídica, por via de consequência não são passíveis de adquirir direitos, nem contrair obrigações. 3- Serventias Extrajudiciais constituem-se unidades administrativas, no exercício de atividades notariais e de registro, não podendo ser confundidas com seus titulares. Estes responsáveis pelas eventuais faltas cometidas e/ou obrigações contraídas durante o período em que estavam à frente de tais serviços. 4- Fatos ocorridos à época que o Sr. Walter Costa era o Oficial Titular do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, sendo este, por conseguinte o responsável pelas obrigações tributárias. 5- Existência da Ação de Execução Fiscal no 004116460.2014.814.0301 contra o ex serventuário suso nominado, a qual encontra-se em grau de Apelação, aguardando julgamento. 6- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 7- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00015466520198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 31/10/2019)

Como se vê, tais julgados reforçam a tese de imunidade recíproca com relação ao Serventias Extrajudicias que não tenham titular, sendo o interino mero preposto do Estado.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado, consubstanciado na “
imunidade recíproca por parte da Fazenda Pública Estadual”.

Como também entendeu, o MM. Juiz pela existência do “perigo de dano”, eis que “
estará mantida a cobrança do ISSQN sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que, sem sombra de dúvidas, ocasionará diversos transtornos e prejuízos aos já combalidos cofres públicos estaduais.
” (
sic
decisão recorrida)

Destarte, o MM. Juiz, no exercício do poder discricionário que a atividade judicante lhe permite, utilizou-se de seu prudente arbítrio e livre convencimento motivado, para decidir pela conveniência do deferimento da medida de antecipação da tutela pretendida, cuja decisão somente se afiguraria passível de reforma, ou invalidação, se provada, pela parte recorrente, a sua ilegalidade, o que não se verifica, na situação em análise.

Dessa forma, estando a decisão, ora agravada, devidamente justificada, não trazendo ilegalidade, ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações esposadas pelo Agravante.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento,
para manter a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022